Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO NATURAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, ALÉM DE OUTROS APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, porquanto apresenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, reportando-se ainda aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fundamentação per relationem).
2. As circunstâncias que envolvem os fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu, indicam que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes por ora para resguardar a ordem pública.
3. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se confundindo com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
5. Ordem conhecida e denegada.